Tribunal: TJES
Processo: 5008670-74.2022.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-74.2022.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ARGUIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE –
REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEI QUESTIONADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADA – QUESTÃO REJEITADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É de ser afastada a

tese vertida pela Ilustre Procuradora-Geral de Justiça, na medida em que estamos diante de controle de constitucionalidade difuso ou concreto, de forma que a posterior revogação do texto alvo de questionamento não conduz ao fim do interesse recursal, notadamente porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos.

2.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3.
Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

4.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade, acolheu o incidente de arguição de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 35, 36 e 37 da Lei Municipal nº 4.761/2010, por ofensa ao princípio da isonomia.

Alega o embargante,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em suma, que existe omissão pois o acórdão não teria observado
“que a progressão ocorre por merecimento, como de praxe, com alternância, nos termos do plano de cargos e salários”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 5320905.

A D. Procuradora-Geral de Justiça, em seu parecer, requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a Lei Complementar nº 13/2023, do Município de Cariacica, revogou expressamente a Lei Municipal nº 4.761/2010, objeto dos embargos de declaração.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5008670-74.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBAGADA: MARILENE TERRA GADIOLI e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade, acolheu o incidente de arguição de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 35, 36 e 37 da Lei Municipal nº 4.761/2010, por ofensa ao princípio da isonomia.

Alega o embargante,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em suma, que existe omissão pois o acórdão não teria observado
“que a progressão ocorre por merecimento, como de praxe, com alternância, nos termos do plano de cargos e salários”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 5320905.

A D. Procuradora-Geral de Justiça, em seu parecer, requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a Lei Complementar nº 13/2023, do Município de Cariacica, revogou expressamente a Lei Municipal nº 4.761/2010, objeto dos embargos de declaração.

Pois bem.

Inicialmente, refuto a tese vertida pela Ilustre Procuradora-Geral de Justiça, na medida em que estamos diante de controle de constitucionalidade difuso ou concreto, de forma que a posterior revogação do texto alvo de questionamento não conduz ao fim do interesse recursal, notadamente porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos.

Analisando situação análoga, cito o seguinte precedente do Eg. TJSP:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE ASSESSOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANÇA. Inconstitucionalidade do artigo 5º, II, A da Lei Complementar n. 2, de 20/11/2014, com extensão aos respectivos anexos II e III 1. Hipótese de conhecimento. Irrelevante a revogação do diploma em meio à instrução.
A revogação do texto que é alvo do questionamento, pela Edilidade local, dezenove dias depois do aresto que abriu o presente incidente (3 e 22/8/2022. Fls. 669 e 742/764), não retira o interesse no incidente de inconstitucionalidade, de modo que nada obsta o controle difuso de sua constitucionalidade. Isso porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos. É certo que, caso se tratasse de controle abstrato ou concentrado de inconstitucionalidade, verificar-se-ia a perda do objeto da ação direta e a extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência de alteração ou revogação da Lei impugnada. Diferentemente, assim não será em relação ao incidente de inconstitucionalidade, que se presta ao controle de constitucionalidade difuso ou concreto. A Lei, ainda que revogada posteriormente, produz efeitos concretos que podem e devem ser atacados em ação civil pública e que enseja incidente de controle de inconstitucionalidade. A, conclusão no sentido de que a revogação da norma impossibilitaria a continuidade do incidente de inconstitucionalidade, consoante julgado anterior deste mesmo Órgão Especial, representaria excluir da apreciação judicial os efeitos concretos e ilegítimos decorrentes da norma, durante o período em que vigeu
(Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0029045-93.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, relator Desembargador João Carlos Saletti, sessão de 25/7/2018). 2. Cabe neste caso ao Assessor de Assuntos Jurídicos (Anexo III): Assessorar a Presidência da Câmara, promovendo orientação jurídica; emitir pareceres sobre questões levantadas pela Presidência da Câmara; assessorar o Presidente da Câmara durante os trabalhos legislativos; auxiliar o Presidente na solução das questões de ordem levantadas por vereadores, se necessário; e realizar outras tarefas correlatas. São atribuições técnicas, profissionais e ordinárias e que, portanto, não se revestem da excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção. Por desempenhar funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, o ingresso também para aquele posto de trabalho deve ocorrer mediante aprovação em concurso público. 3. Arguição acolhida, com modulação de 120 dias e irrepetibilidade de valores pagos anteriormente ao exercente do posto de trabalho. (TJSP; IncArgInc 0006868-91.2023.8.26.0000; Ac. 16676887; Casa Branca; Órgão Especial; Rel. Des. Costabile e Solimene; Julg. 19/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 3207)

Superado tal ponto, de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que os artigos citados da Lei Municipal, ao estabelecerem a diferenciação dos vencimentos com base exclusivamente no grau de escolaridade, acabam por ocasionar a violação ao princípio da isonomia.

Senão vejamos excerto do voto condutor:

Dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se, como já alinhavado, que o nível de escolaridade é a única diferenciação para fins de enquadramento vencimental dos servidores municipais, de modo a autorizar que servidores que ocupam o mesmo cargo, com iguais funções, carga horária e responsabilidades, percebam vencimentos básicos discrepantes de acordo unicamente com suas especializações, o que, conforme entendimento jurisprudencial, é vedado em virtude da ofensa ao princípio da isonomia.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

(...) 1.
Reconhecida em sede de controle concentrado a inconstitucionalidade da norma que prevê diferença entre vencimentos de servidores públicos municipais ocupantes de mesmo cargo em razão de nível de escolaridade de cada um, a despeito de o certame para provimento exigir apenas um nível de escolaridade para todos por afronta à isonomia, é descabida pretensão de equiparação salarial com base na norma declarada inconstitucional
. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004. 2. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; APL 0039699-30.2013.8.19.0004; São Gonçalo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 15/12/2022; Pág. 241)

(...) O Poder Público pode, autorizado por Lei, remunerar seus servidores de forma diferenciada, ainda que ocupantes de cargos iguais e com idênticas funções, quando a discriminação tiver por fundamento o grau de escolaridade de cada um. Porém, apenas quando a diferenciação é realizada por meio de acréscimo de vantagens pecuniárias.
No caso, o ente público optou por criar faixas de salário-base distintas exclusivamente com base na escolaridade do servidor. Violação do princípio da isonomia configurada. Inconstitucionalidade do anexo III da Lei Municipal nº. 388/2011 reconhecida por este Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade nº. 0197591-36.2012.8.19.0004.
Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL-RNec 0046830-85.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 07/10/2022; Pág. 997)

(...) 4.
Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia).
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4303, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08- 2014 PUBLIC 28-08-2014)

(...) 2.
Viola o princípio da isonomia a lei que estabelece que servidores ocupantes do mesmo cargo e que exercem as mesmas funções tenham piso salarial diferenciado de acordo com o grau de escolaridade, mormente quando já previsto pagamento de adicional para os titulares de nível superior.
3. É inaplicável a Súmula 339/STF na hipótese, pois não se está estendendo vantagens concedidas a determinado cargo para outro com atribuições semelhantes, mas reconhecendo o direito de servidores ocupantes do mesmo cargo possuírem igual vencimento básico. 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 18.975/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/11/2006, DJ de 11/12/2006, p. 392.)

Ademais, nos termos do parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça,
“a diferenciação vencimental estabelecida no art. 35 da Lei Municipal n.º 4.761/2010 não se limita à categoria dos analistas municipais de nível superior, na qual se inserem os apelantes, mas se aplica a todos os servidores públicos municipais que exerçam função idêntica na mesma estrutura de carreira, com carga horária igual e que estejam aptos à progressão funcional.”

Nessa toada de raciocínio, compreendo, neste momento, que a redação do artigo 35 da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica, ao permitir a majoração de vencimentos dos servidores públicos municipais com base – exclusivamente – em grau de escolaridade, violou substancialmente o princípio da isonomia, extraído do artigo 39, § 1º, da Magna Carta, e do artigo 38, § 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Devendo, ainda, ser declarada a inconstitucionalidade dos artigos 36 e 37 do mencionado diploma legal, na medida que possuem natureza acessória ao artigo 35.

Assim, considerando a inconstitucionalidade da norma em espeque ,
ACOLHO
o incidente e declaro,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade dos artigos 35, 36 e 37 da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração. É como voto.

Sessão de 26/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator

Sessão dia 4/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.